Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724867-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINETH DA CONCEICAO JORTEZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDINETH DA CONCEIÇÃO JORTEZ tendo por objeto a r. decisão (ID 197667675) proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0739133-67.2022.8.07.0001. Na origem, EDINETH, por meio do seu Advogado que assina a petição, requerer a expedição de alvará de valor depositado nos autos. A petição apresenta os dados bancários do advogado (ID 197626095 da origem). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos (ID 197667675 da origem): “Requer a parte credora a transferência integral dos valores para a conta de titularidade do advogado, ID no 197626095. No entanto, a diligência requer cautelas específicas que, cumpre destacar, não cuidam de limitar os poderes conferidos pela parte ao advogado, mas apenas de estabelecer o que pertence a quem de fato e de direito, inclusive para prevenir inconsistências fiscais, pois a transferência eletrônica, a princípio, pode ser identificada pelos órgãos de controle como movimentação do próprio procurador. No caso do alvará de levantamento em favor da parte a credora, o advogado não consta como beneficiário direto dos valores, e sim como mero autorizado a proceder ao levantamento. Note-se que, no caso do alvará, justifica-se o recebimento pelo patrono porque cuida-se de procedimento próprio, complexo, uma extensão dos atos processuais que demanda diligência junto à serventia e junto à instituição financeira, o que, pela praxe da atuação judicial, é muito mais fácil de ser praticado pelo advogado. De outro lado, em completa oposição, a transferência direta para a conta bancária da parte não lhe demanda qualquer atitude, sendo mais célere, prática, segura e transparente, não havendo qualquer justificativa para a "intermediação" pelo advogado. Nesse ponto, é importante registrar que o valor referente aos honorários pode ser decotado e transferido para a conta pessoal do patrono, por serem créditos dos quais é credor direto. Até mesmo os honorários contratuais, mediante adoção da providência do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, podem ser transferidos diretamente ao advogado. Fora desses casos, é recomendado que os valores sejam transferidos diretamente a quem de fato pertencem. Aliás, esse é a leitura do artigo 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil realizada pelo Julgador, o qual pode até se equivocar, mas o faz com os olhos voltados à segurança jurídica das partes e advogados e à transparência processual e fiscal. Assim, a princípio, os valores devem ser transferidos para conta de titularidade do credor, a qual deverá ser informada no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá informar se houve a quitação da obrigação, caso contrário, deverá colacionar aos autos planilha atualizada do débito, descontando-se o valor depositado nos autos, bem como indicar bens passíveis de penhora em nome da parte devedora” Inconformada, EDINETH interpõe o presente recurso. Alega que, além da procuração, haveria manifestação expressa da parte autora autorizando o levantamento pelo advogado e que a r. decisão seria ilegal, pois implicaria ineficácia da vontade da parte, violação da atividade profissional e do artigo 105 do CPC e do artigo 5o, parágrafo 2o, da Lei 8.906/1994. Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para, desde logo, anular a r. decisão prolatada e o imediato prosseguimento do feito. No mérito, requer o provimento do recurso, para fins de, confirmada a liminar, anular a decisão prolatada. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. A despeito da discussão quanto a possibilidade ou não de se expedir o alvará em nome do advogado, infere-se dos autos que não está minimante demonstrada a urgência que autorize o deferimento da tutela liminar pleiteada. Inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto realizado o depósito nos autos, a pendência que persiste é somente se será liberada em nome da parte, ou em nome do advogado. O crédito permanece hígido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator